Tribunal: TJMT
Processo: 1001800-97.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
RAI No 1001800-97.2022.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento interposto por Elza Machado de Oliveira, contra decisão proferida na ação de imissão na de posse no 1001024-70.2021.8.11.0081, em trâmite na Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que não acolheu a alegação de nulidade absoluta do contrato de compra e venda do imóvel e indeferiu a tutela antecipada postulada pela recorrente para impedir a imissão na posse da parte agravada.
A parte recorrente contextualiza o recurso informando que viveu em união estável com o terceiro interessado Gilberto Gonçalves de Barros e que este teria vendido o imóvel em que reside à parte agravada sem a devida outorga uxória.
Esclarece que “a Agravante nem mesmo foi notificada extrajudicialmente, sendo que não há sequer indicação na referida notificação de que a Agravante deveria ser notificada, o que impediu àquela tomar ciência do negócio jurídico realizado entre o Réu Gilberto e a Autora, pois se tivesse sido informada, comunicada ou notificada já teria buscado o Judiciário para anular o negócio celebrado entre seu o Réu Gilberto e a Autora (provas anexas).” (Id. 117293972, pág. 7)
Informa que “reside na referida propriedade desde 1999 (contrato id 74585707 / 74585707 dos autos de origem). Embora o casamento entre os Réus tenha ocorrido em 2012 (certidão de casamento: id 74720152 dos autos de origem), verifica-se pelos documentos dos filhos juntados nos autos que a filha mais velha do casal nasceu em 1995, época em que viviam em união estável, tendo regularizado a relação pelo casamento em 2012.” (Id. 117293972, pág. 22).
Relata que “O contrato de compra e venda assinado pelo Réu Gilberto e a pela AGRAVADA foi formalizado em 2017, não tendo sido celebrado na presença da Agravante e apenas após mais de 04 anos é que a AGRAVADA vem reivindica-lo, o que corrobora com a assertiva de que a Agravante apenas tomou ciência da referida venda nessa oportunidade, ou seja, quando foi intimada acerca do deferimento da tutela de urgência, mesmo porque nem mesmo foi notificada extrajudicialmente, tudo para que a Agravante não viesse contestar a venda realizada entre seu esposo e a tia deste, ora AGRAVADA.” (Id. 117293972, pág. 22)
Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, consistente na “revogação da liminar deferida em prol da AGRAVADA, ou ao menos a revogação da referida liminar no tocante a meação da Agravante, ou a sua suspensão até que se faça o laudo de constatação e a audiência de justificação” (Id. 117293972, pág. 32). A probabilidade do direito se fundamenta no fato de que não houve a outorga uxória para venda do imóvel. Por sua vez o perigo de dano é latente, uma vez que fora determinada a desocupação do imóvel em que reside.
Requer a concessão do efeito ativo para determinar que a liminar concedida a recorrida seja exercida excluindo-se a área de meação da recorrente ou seja concedido suspensivo à decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão agravada.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Por sua vez, a concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Pois bem.
No que se refere à medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo agravante identifico os requisitos para deferimento do efeito suspensivo.
Isso é assim porque nos regimes de Comunhão parcial de bens, que rege a união estável, o cônjuge precisa assinar o contrato de compra e venda do seu imóvel, mesmo que o imóvel fique no nome somente de um.
Nesse sentido é o inciso I do artigo 1.647 do Código Civil:
Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:
I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;
Pelo exposto, em sede de cognição primária, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão agravada.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Do mesmo modo, intime-se o terceiro interessado, Gilberto Gonçalves de Barros para, caso queira, se manifestar nos autos.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator